Tribunal: TJMT
Processo: 1027036-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027036-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), LAURO SIMON - CPF: 240.583.279-87 (EMBARGANTE), JULMAR CASSIMIRO NEVES - CPF: 759.829.861-00 (EMBARGADO), RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES - CPF: 007.424.691-74 (TERCEIRO INTERESSADO), NAMIR NEVES DA SILVA - CPF: 172.195.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), LAURO SIMON - CPF: 240.583.279-87 (EMBARGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES - CPF: 007.424.691-74 (EMBARGANTE), NAMIR NEVES DA SILVA - CPF: 172.195.401-59 (EMBARGANTE), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– OMISSÃO – OCORRÊNCIA – R
EVOGAÇÃO DA LIMINAR – LEVANTAMENTO DA AVERBAÇÃO

– EMBARGOS

ACOLHIDOS.

1. Deve
m
ser
acolhidos
os embargos de declaração, quando
pre
sentes o vício de omissão apontada pelo embargante.

2.
A revogação da liminar concedid
a no iníci
o constitui
efeito lógico e natural da decisão colegiada que negou provimento ao recurso
.

3.Embargos de
d
eclaração
acolhidos
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Cuida-se de embargos de declaração oposto por
NAMIR NEVES DA SILVA e RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES
no
ID
nº 285017865
objetivando sanar suposto vício de omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 283978885
que
negou
provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº
1027036-80.2024.8.11.0000
,
mantendo a decisão
que
indeferiu o pedido de penhora, avaliação e constrição
do imóvel matriculado no CRI de Guarantã do Norte sob o
nº 882
, que, na concepção do embargado, correspondente ao imóvel dado em garantia hipotecária registrado no mesmo CRI sob o
nº 2.135
.

Em suma, aduz
em

os embargantes que estão sendo prejudicados em seu direito de propriedade sobre a Matrícula nº. 882 do CRI de Guarantã do Norte/MT, em virtude da liminar deferida nesses autos que autorizou o agravante a promover às suas expensas, a anotação da existência da execução originária às margens da matrícula do imóvel, na forma do art. 167, inciso I, Item 21 da Lei de Registros Públicos.

Enfati
zam
que o v acordão embargado acertadamente reconheceu a coisa julgada e, por consequência, negou provimento ao recurso, em razão da impossibilidade da Matrícula 882 de propriedade dos terceiros, ser objeto da penhora, assim como de bloqueio, em detrimento da matrícula nº. 2135,
mas
nada manifestou sobre a consequente revogação da liminar deferida.

Por fim, pugnam pelo recebimento dos presentes embargos de declaração, a fim de suprir a omissão sobre o pedido formulado em
ID nº 275270354
, para complementar o v. acordão mencionando expressamente a revogação da liminar deferida em decisão
ID. 244091177
e, como consequência, determinar o imediato cancelamento da indevida e ilegal Av-05 feita na Matrícula nº. 882 do CRI de Guarantã do Norte/MT.

As contrarrazões
de
LAURO SIMON
vieram no
ID nº 28
6797899
e de
JURAMAR CASSIMIRO NEVES
no ID nº 289211385
,
oportunidade em que a
mbos os embargados
rebate
ram
a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pel
a rejeição dos embargos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Após detido exame dos presentes embargos de declaração opostos por
NAMIR NEVES DA SILVA e RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES
, terceiros interessados no agravo de instrumento interposto por
LAURO SIMON
, verifica-se que procede seu inconformismo.

Os embargantes

NAMIR NEVES DA SILVA e RAIMUNDA CASSEMIRA NEVES
, terceiros interessados no agravo de instrumento interposto por
LAURO SIMON,
alegam que o acórdão foi omisso por não se manifestar expressamente sobre a revogação da liminar anteriormente deferida (
ID
nº
244091177
) e, consequentemente, sobre o cancelamento da averbação (AV-05) realizada na matrícula nº 882 do CRI de Guarantã do Norte/MT.

No caso
, o
v.
acórdão negou provimento ao agravo de instrumento reconhecendo expressamente a ocorrência de coisa julgada em favor dos embargantes, conforme decisão proferida nos Embargos de Terceiro nº 0001932-80.2017.8.11.0087, que determinou o cancelamento da restrição sobre a matrícula nº 882, do CRGI da Comarca de Guarantã do Norte-MT.

Entretanto, não obstante tenha sido reconhecido o direito dos embargantes e negado provimento ao recurso do agravante, o acórdão não se manifestou expressamente sobre a necessidade de revogação da liminar deferida no
ID
nº
244091177
, que autorizou o agravante a promover, às suas expensas, a anotação da existência da execução originária às margens da matrícula do referido imóvel, na forma do art. 167, inciso I, item 21, da Lei n. 6.015/73.

Portanto, tal omissão deve ser suprida, de modo que a liminar concedida no
ID nº 244091177
deve ser revogada, diante do não provimento do agravo de instrumento
, o que aliás, se trata de consectário lógico
.

Ante o exposto,
acolho

os embargos de declaração
para suprir a omissão apontada e determinar expressamente:

1) A revogação da liminar deferida no
ID
nº
244091177
, que autorizou o agravante a promover, às suas expensas, a
anotação da existência da execução originária às margens da matrícula do imóvel;

2) O cancelamento da averbação (AV-05) realizada na matrícula nº 882 do CRI de Guarantã do Norte/MT, determinando-se a expedição de ofício ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para as providências cabíveis.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025